Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-25.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
ção das provas se resumirá na juntada de planilha atualizada do débito e, à luz dos princípios da celeridade e razoável duração do processo, fica dispensada a remessa dos autos à Primeira Instância, devendo referida prova ser realizada nesta Instância, submetendo-a, contudo, ao contraditório.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
(TJSP; Apelação Cível 1001838-25.2023.8.26.0011; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2024; Data de Registro: 03/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/06/2024

Data de publicação:

03/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – APLICAÇÃO DO CDC – CONVERSÃ DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- A produção das provas necessárias ao julgamento da demanda, não configura supressão de instância, tampouco nulidade, uma vez que, conforme já observado, o juiz a quo formou seu convencimento dispensando produção de outras provas. Assim, com fulcro no art. 515, § 4o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – APLICAÇÃO DO CDC – CONVERSÃ DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
- A produção das provas necessárias ao julgamento da demanda, não configura supressão de instância, tampouco nulidade, uma vez que, conforme já observado, o juiz a quo formou seu convencimento dispensando produção de outras provas. Assim, com fulcro no art. 515, § 4o, do Código de Processo Civil, e, tendo em vista que a complementação das provas se resumirá na juntada de planilha atualizada do débito e, à luz dos princípios da celeridade e razoável duração do processo, fica dispensada a remessa dos autos à Primeira Instância, devendo referida prova ser realizada nesta Instância, submetendo-a, contudo, ao contraditório.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA